Tribunal: TJDFT
Processo: 0700350-24.2018.8.07.0008
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700350-24.2018.8.07.0008 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RAQUEL CRISTINA ALEXANDRINO DE SOUZA RECORRIDO: LUZINETE DA SILVA D E C I S Ã O Intime-se a advogada da parte autora, subscritora da petição de ID. 14676295, a fim de que esclareça acerca da eventual renúncia realizada ao mandato, tendo em vista que, ao mesmo tempo que comunica suposta renúncia, requer que todas as publicações sejam realizadas em seu nome, bem como apresenta substabelecimento com reserva de poderes. Brasília/DF, 5 de março de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito L